Tribunal: TJES
Processo: 5000574-47.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-47.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO ZUCOLOTTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por Pedro Zucolotto, representado por sua curadora Maria Inez Zucolotto, condenando a cooperativa ao pagamento de R$ 156.170,00 a título de perdas e danos e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para a especificação das provas que pretendiam produzir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mesmo quando há pedido genérico de produção de provas, o magistrado deve oportunizar às partes a indicação das provas que pretendem produzir antes de decidir pelo julgamento antecipado.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o requerimento de provas divide-se em duas fases, sendo necessário intimar as partes para a especificação antes do julgamento do mérito, sob pena de preclusão.

5. O magistrado pode indeferir a produção de provas quando entender desnecessárias, mas deve fundamentar expressamente sua decisão, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2. O magistrado deve fundamentar expressamente eventual indeferimento da produção de provas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 335; 349.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001134-18.2020.8.08.0049; TJES, AC 5002519-54.2021.8.08.0024; TJES, AC 0005906-95.2018.8.08.0048; STJ, AgInt-AREsp 840.817, Rel. Min. Assusete Magalhães.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000574-47.2023.8.08.0061

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

RECORRIDO
: PEDRO ZUCOLOTTO, representado por sua curadora MARIA INEZ ZUCOLOTTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da “
ação

de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos”
, ajuizada por
PEDRO ZUCOLOTTO
, representado por sua curadora
MARIA INEZ ZUCOLOTTO
, em face da recorrente, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 156.170,00 a título de perdas e danos e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a recorrente alega, preliminarmente cerceamento de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide. Sustenta, ainda, que a pretensão do recorrido está prescrita, uma vez que o inadimplemento contratual teria ocorrido em 2015, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, superando os prazos prescricionais trienal e quinquenal previstos no Código Civil.

No mérito, alega que não é responsável pela entrega das sacas de café objeto da controvérsia. Defende que eventual obrigação de indenizar recairia sobre a depositária e não sobre a cooperativa recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como narrado, a parte apelante suscita em seu apelo a nulidade da r. Sentença por cerceio de defesa. E, após analisar detidamente o feito,
entendo que melhor sorte assiste à recorrente
.

Verifica-se que, tão logo apresentada a réplica pelo autor, ora apelado, houve o julgamento antecipado do mérito pelo MM. Juízo
a quo
, sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas.

Ocorre que, embora o autor tenha pugnado pelo julgamento antecipado do feito em sede de réplica, a parte requerida pugnou, mesmo de forma genérica, pela produção de provas em sua defesa.

Assim, deveria o juízo a quo ter oportunizado às partes a apontarem as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito ou ao menos informado às partes sobre o julgamento antecipado do mérito, ocorrendo cerceamento de defesa no caso. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0001134-18.2020.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; julg. 01/11/2023)

[...] 1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...]2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.
3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
(TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

[...]
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC). Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa.
3) Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor das rés apelantes, anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, com a abertura da fase de instrução. (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

Registro que muito embora o despacho de especificação de prova não tenha previsão legal, é medida corriqueira albergada, inclusive, pelo Col. STJ, que mantém
sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 o entendimento firmado na vigência do código revogado, no sentido de que
“o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação
(STJ; AgInt-AREsp 840.817; Proc. 2016/0005240-3; RS; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 27/09/2016)”.

Ressalto, ainda, que ao MM. Juízo
a quo
é facultado eventual indeferimento de provas que entender impertinentes ou meramente protelatórias, desde que fundamente em decisão (art. 370,
parágrafo único,
do CPC).

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões